Tribunal: TJMT
Processo: 1008948-53.2024.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008948-53.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 070.155.351-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM POR INVIABILIDADE ECONÔMICA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 4o DO DECRETO-LEI No 911/1969. ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BANCO J. SAFRA S.A. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, após a restituição do veículo ao devedor em razão de seu precário estado de conservação, afastando, ainda, a possibilidade de conversão da ação em execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando, após a apreensão do bem, este é restituído ao devedor fiduciário por ausência de valor econômico, bem como se tal circunstância implica perda superveniente do interesse de agir.

III. Razões de decidir

3. A interpretação do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 deve ser orientada por critérios teleológicos e sistemáticos, de modo a assegurar a efetividade da garantia fiduciária e a satisfação do crédito, não se limitando às hipóteses literais de não localização do bem ou ausência de posse pelo devedor.

4. A restituição do bem apreendido, em razão de seu estado de deterioração e consequente inutilidade econômica, equipara-se à frustração da garantia fiduciária, autorizando a conversão da ação em execução nos próprios autos.

5. A exigência de ajuizamento de nova ação executiva afronta os princípios da economia processual e da duração razoável do processo, permitindo a indevida multiplicação de demandas e comprometendo a eficiência da tutela jurisdicional.

6. Não há perda superveniente do interesse de agir, pois subsiste o interesse do credor na satisfação do crédito, sendo a restituição do bem circunstância incapaz de extinguir a obrigação principal.

7. A conversão do rito não acarreta prejuízo ao devedor, que permanece resguardado pelas garantias do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito sob a forma executiva.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, quando a garantia fiduciária se revela economicamente ineficaz, inclusive na hipótese de restituição do bem ao devedor por deterioração. 2. A restituição do bem não implica perda superveniente do interesse de agir, subsistindo o direito do credor à satisfação do crédito no mesmo processo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 188 e 485, VI; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.451.308/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO J. SAFRA S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Veículo Automotor ajuizada em desfavor de
GABRIEL FERREIRA DA SILVA
, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID: 351787378), o apelante sustenta que a sentença merece reforma, argumentando que a devolução do veículo ao devedor não implica em perda do objeto da ação.

Alega que o Decreto-Lei 911/69 não veda a conversão da ação de busca e apreensão em execução nos casos em que o bem é devolvido ao devedor por estar em péssimo estado de conservação, não possuindo valor comercial suficiente para satisfazer o crédito.

Defende que a interpretação restritiva dada pelo magistrado ao art. 4o do Decreto-Lei 911/69 não se coaduna com os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, uma vez que obrigaria o credor a propor nova ação executiva, gerando custos desnecessários e prolongando a satisfação do crédito.

Argumenta ainda que a jurisprudência tem admitido a conversão da ação de busca e apreensão em execução em situações análogas, quando o bem recuperado não possui valor suficiente para quitar o débito.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o prosseguimento do feito como ação de execução, nos termos do contrato firmado entre as partes, evitando-se assim o ajuizamento de nova demanda e os custos processuais decorrentes.

O recurso foi devidamente preparado, conforme comprovante de pagamento das custas recursais (ID: 353772891).

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO J. SAFRA S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Veículo Automotor ajuizada em desfavor de
GABRIEL FERREIRA DA SILVA
, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado, conforme comprovante de pagamento das custas recursais (ID: 353772891). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se dos autos originários que BANCO J. SAFRA S.A. ajuizou Ação de Busca e Apreensão de Veículo Automotor em face de GABRIEL FERREIRA DA SILVA, ao fundamento de inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, tendo por objeto o veículo descrito na petição inicial.

Deferida a liminar (ID 173949231), procedeu-se ao cumprimento da medida (ID 174647103), com a apreensão do bem e sua remoção para a guarda de fiel depositário indicado pela parte autora.

Posteriormente, o banco autor informou que, em razão do precário estado de conservação do veículo, promoveu sua restituição à parte requerida, requerendo a conversão da ação em execução (ID 176805265).

O juízo de origem julgou extinto o feito, reconhecendo a perda superveniente do objeto da ação de busca e apreensão, em razão da restituição do veículo ao requerido pelo próprio banco autor, motivada pelo seu precário estado de conservação. Vejamos:

“[...]
FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas, verifico que a presente ação perdeu seu objeto.

O veículo objeto do contrato foi apreendido pela instituição financeira, a qual, entretanto, optou por devolver o bem ao requerido devido ao péssimo estado de conservação.

No caso, o interesse de agir esvaiu-se a partir do momento em que o banco abriu mão da garantia fiduciária.

Em que pese o pedido de conversão da ação em execução, tal pretensão não encontra respaldo no Decreto-Lei 911/1969. Referido ato normativo só permite a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva quando o veículo não é encontrado ou quando não se acha na posse do devedor, o que não foi o caso dos autos (art. 4o).

Deste modo, a pretensão executiva deverá ser manejada em autos próprios.

Assim, face à perda do objeto da presente ação de busca e apreensão, em razão da ausência superveniente do interesse de agir,
julgo extinto o feito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC
. [...]”

Pois bem.

A controvérsia nuclear do presente recurso cinge-se a perquirir acerca da possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, na hipótese em que, após a apreensão, o bem é voluntariamente restituído ao devedor fiduciante, em razão de seu precário estado de conservação.

O Decreto-Lei no 911/69, que disciplina o procedimento relativo à alienação fiduciária em garantia, dispõe, em seu art. 4o, que,
“não sendo o bem alienado fiduciariamente encontrado ou não se achando na posse do devedor, faculta-se ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”.

À primeira vista, a interpretação literal, poderia, de fato, sugerir que a conversão da ação de busca e apreensão em execução
só seria possível nas hipóteses expressamente previstas: quando o bem não for encontrado ou não estiver na posse do devedor
.

Contudo, a hermenêutica jurídica moderna não se satisfaz com a mera interpretação literal da norma, exigindo que se busque sua finalidade e sua inserção no sistema jurídico como um todo.

A interpretação sistemática e teleológica do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, revela-se na necessidade de assegurar ao credor fiduciário instrumentos eficazes para a satisfação de seu crédito nas hipóteses em que a garantia fiduciária se mostra ineficaz ou esvaziada em sua função econômica.

Com efeito, a inutilidade da garantia pode decorrer não apenas da não localização do bem ou de sua ausência da posse do devedor, mas também de situações em que, embora apreendido, o bem não apresenta valor econômico apto a satisfazer, ainda que parcialmente, a obrigação garantida, como ocorre quando se encontra em estado de acentuada deterioração.

Nessa linha de intelecção, a restituição do bem ao devedor fiduciante, em razão de seu precário estado de conservação, equipara-se, para fins de incidência do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, à hipótese de não localização do bem. Em ambas as situações
, resta frustrada a finalidade da garantia fiduciária
,
legitimando-se, por conseguinte, a conversão
da ação de busca e apreensão em execução.

Ademais, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe a observância dos
princípios da economia processual
, consagrado no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, e da instrumentalidade das formas, previsto no art. 188 do CPC, os quais orientam a
racionalização da atividade jurisdicional,
com o aproveitamento dos atos processuais úteis e a prevenção da indevida multiplicação de demandas.

Nessa perspectiva, a exigência de propositura de nova ação executiva, quando já instaurada relação processual válida, com citação regular e plena possibilidade de conversão do rito, revela-se medida excessivamente formalista, em descompasso com os postulados de eficiência e efetividade que informam o processo civil contemporâneo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem se orientado no sentido de privilegiar interpretações que promovam a efetividade da tutela jurisdicional e a duração razoável do processo, afastando leituras restritivas que obstem a adequada satisfação do direito material. Assim, a exegese limitativa do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, adotada pelo juízo de origem, não se harmoniza com tal diretriz.

“[...]
A jurisprudência desta Corte já decidiu que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei n. 911/1969, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, nos termos do art. 4° do referido Decreto-Le
i. 2. Na espécie, o Tribunal de origem conclui que que não foram preenchidos os requisitos do artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, já que o bem foi encontrado, de modo que não há falar em conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. Assim, a desconstituição da conclusão do acórdão recorrido, a fim de reconhecer o preenchimento dos requisitos para a conversão da busca apreensão em ação executiva, demandaria o reexame do acervo fático dos autos, procedimento que, em sede especial, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 1451308/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019) (Destaquei)

Cumpre ressaltar, ainda, que a conversão da ação não acarreta prejuízo ao devedor fiduciante, que permanecerá resguardado em seu direito ao contraditório e à ampla defesa, podendo, inclusive, lançar mão dos meios típicos de impugnação próprios do processo executivo.

De outro lado, não há falar em perda superveniente do interesse de agir. O credor fiduciário mantém legítimo interesse na satisfação de seu crédito, ainda que por via diversa da consolidação da propriedade do bem dado em garantia, sendo certo que a restituição do bem, em razão de seu estado de conservação, não tem o condão de extinguir a obrigação principal.

Diante desse cenário,
impõe-se a reforma da sentença
, a fim de determinar o prosseguimento do feito sob a forma executiva, nos termos do contrato celebrado entre as partes, em prestígio aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026